Tribunal: TJES
Processo: 5011354-22.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011354-22.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LUCAS COLOMBI MONTIBELER e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011354-22.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA;

RECORRIDO:

LUCAS COLOMBI MONTIBELER, MARIANA SCARAMUSSA NIGRI DO CARMO;

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS;

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ, ART. 11 - RECURSO TEMPESTIVO -
PASSAGEM DE VOLTA CANCELADA COM 03 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA VIAGEM. REEMBOLSO OCORREU NO MESMO DIA DO CANCELAMENTO. INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO APLICATIVO WHATSAPP. CONSUMIDORES QUE CONSEGUIRAM ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS NO MESMO DIA DO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCAS COLOMBI MONTIBELER, MARIANA SCARAMUSSA NIGRI DO CARMO
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Em síntese, os autores alegam terem contratado o

serviço de transporte fornecido pela requerida para ida (30/12/2021) e volta (05/01/2022) de Vitória/ES a Itabuna/BA, contudo, houve atraso na ida e cancelamento da prestação de serviço do retorno, pelo que precisou adquirir novas passagens com terceiro para retorno razão pela qual pleiteia reparação moral e material.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, julgam-se
parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para

CONDENAR
a Ré a pagar aos Autores a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada autor
,
acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3700662, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de concessão de efeito suspensivo, e no mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito praticado posto que os consumidores foram avisados com mais de 48 horas antes que a viagem não aconteceria, assim, alegam a inexistência de dano moral posto que os recorridos foram imediatamente reembolsados com o valor da passagem, e que eles anuíram com a política da Buser que a passagem poderia ser cancelada em até 48 horas antes da data prevista, e o cancelamento foi em tempo hábil para que eles adquirissem outras passagens.

Argumentam a ausência de danos morais, e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em contrarrazões ao recurso, o recorrido arguiu preliminar de intempestividade, por ter o prazo para apresentação de recurso findado em 05/10/2022, e o recurso sido interposto apenas em 06/10/2022. Ocorre que o recorrente junto ao seu recurso trouxe aos autos certidão emitida pela Secretaria de Tecnologia da Informação (ID nº 3700667), onde atesta que no dia do encerramento do prazo
houve indisponibilidade no PJE de 3 horas, 4 minutos e 5 segundos, o que acarretou na prorrogação do prazo para o próximo dia útil,
conforme determina o art. 11 da Resolução 185/2013 do CNJ, vejamos:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.

Portanto, reconheço a tempestividade do recurso.

Passo à análise do mérito.

Pois bem, infere-se dos autos que o cancelamento da passagem dos recorridos ocorreu com aproximadamente 03 (três) dias de antecedência, e que estes foram devidamente avisados por meio do aplicativo WhatsApp (ID nº 3700642), nota-se também que o recorrente presta a informação que a confirmação da passagem acontecerá em até 48 horas antes da viagem, o que foi cumprido,
o que possibilitou a compra de novas passagens pelos recorridos no mesmo dia do cancelamento pelo recorrente.

Ademais, no contrato entre as partes, há expressa previsão que a viagem só ocorrerá se for atingido um número de pessoas no grupo suficiente para que o rateio do frete esteja dentro do valor do depósito prévio, e quando não for possível atingir essa quantidade mínima de pessoas no grupo, a viagem não ocorrerá e o valor bloqueado a título de reserva de vaga será devolvido ao usuário (ID nº 3700641), ou seja,
no momento da contratação o consumidor sabia que a viagem só seria confirmada em até 48 horas da data do embarque, e mesmo assim anuiu com os termos e realizou a compra.

Assim,
não há falar em dano moral, posto que a recorrente comunicou os recorridos em tempo hábil a procederem a compra de novas passagens, bem como realizou o reembolso no mesmo dia do cancelamento e ofertou um cupom de 30% para a próxima viagem.

Ademais, embora a alegação dos recorridos de terem precisado ficar um dia a mais em Ilhéus, não comprovam que não havia passagem para retorno no dia 05/01, posto que estes foram avisados do cancelamento 03 (três) dias antes, tempo hábil para adquirir outras passagens, do mesmo modo, a hipossuficiência dos consumidores não obstaria a comprovação de não terem conseguido passagem no dia 05, uma vez que para tal comprovação bastaria uma simples captura de tela.

Assim, este signatário entende que o dano moral pelo cancelamento da passagem com 03 (três) dias de antecedência não é
in re ipsa
, impondo-se ao consumidor o ônus de comprovar o descaso da prestadora de serviço, outrossim, o efetivo prejuízo, mais precisamente a dor psicológica relevante, ou situação humilhante ou vexatória capazes de ofender sua honra, imagem ou personalidade.

Frise-se que descabe aceitar que a indenização por dano moral seja travestida de penalidade pecuniária somente pelo cancelamento da prestação do serviço, quando sua natureza jurídica não prescinde da efetiva caracterização do dano moral, o que não se aperfeiçoou no caso concreto na humilde visão deste signatário. De fato, tem-se que o episódio vivenciado pelos consumidores nestes autos caracteriza mero dissabor, portanto, conclui-se que o dano moral não restou suficientemente caracterizado no caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença a fim de retirar a condenação do recorrente em reparar os recorridos por danos morais.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)